Tribunal: STF
Processo: HC 100177
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO (ART. 334 DO CP). 
   TIPICIDADE. INSIGNIFICÂNCIA PENAL DA CONDUTA. TRIBUTO DEVIDO QUE NÃO 
   ULTRAPASSA A SOMA DE R$ 3.067,93 (TRÊS MIL, SESSENTA E SETE REAIS E 
   NOVENTA E TRÊS CENTAVOS). ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ORDEM 
   CONCEDIDA.
1. O postulado da insignificância opera como vetor 
   interpretativo do tipo penal, que tem o objetivo de excluir da 
   abrangência do Direito Criminal condutas provocadoras de ínfima 
   lesão ao bem jurídico por ele tutelado. Tal forma de interpretação 
   assume contornos de uma válida medida de política criminal, visando, 
   para além de uma desnecessária carceirização, ao descongestionamento 
   de uma Justiça Penal que deve se ocupar apenas das infrações tão 
   lesivas a bens jurídicos dessa ou daquela pessoa quanto aos 
   interesses societários em geral. 
2. No caso, a relevância penal é 
   de ser investigada a partir das coordenadas traçadas pela Lei 
   10.522/02 (objeto de conversão da Medida Provisória 2.176-79). Lei 
   que determina o arquivamento das execuções fiscais cujo valor 
   consolidado for igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
   Sendo certo que os autos de execução serão reativados somente quando 
   os valores dos débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela 
   Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ultrapassarem esse valor. 
   
3. Incidência do princípio da insignificância penal, segundo o 
   qual para que haja a incidência da norma incriminadora não basta a 
   mera adequação formal do fato empírico ao tipo. Necessário que esse 
   fato empírico se contraponha, em substância, à conduta 
   normativamente tipificada. É preciso que o agente passivo 
   experimente efetivo desfalque em seu patrimônio, ora maior, ora 
   menor, ora pequeno, mas sempre um real prejuízo material. Não, como 
   no caso, a supressão de um tributo cujo reduzido valor pecuniário 
   nem sequer justifica a obrigatória cobrança judicial. 
4. 
   Entendimento diverso implicaria a desnecessária mobilização de u'a 
   máquina custosa, delicada e ao mesmo tempo complexa como é o aparato 
   de poder em que o Judiciário consiste. Poder que não é de ser 
   acionado para, afinal, não ter o que substancialmente tutelar.
5. 
   Não há sentido lógico permitir que alguém seja processado, 
   criminalmente, pela falta de recolhimento de um tributo que nem 
   sequer se tem a certeza de que será cobrado no âmbito 
   administrativo-tributário do Estado. Estado julgador que só é de 
   lançar mão do direito penal para a tutela de bens jurídicos de cuja 
   relevância não se tenha dúvida. 
6. Jurisprudência pacífica de 
   ambas as Turmas desta Suprema Corte: RE 550.761, da relatoria do 
   ministro Menezes Direito (Primeira Turma); RE 536.486, da relatoria 
   da ministra Ellen Gracie (Segunda Turma); e HC 92.438, da relatoria 
   do ministro Joaquim Barbosa (Segunda Turma).
7. Ordem concedida 
   para restabelecer a sentença absolutória.